Tribunal: TJDFT
Processo: 0745178-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745178-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADSON JOSE DA ROCHA IMPETRANTE: FELIPE RIBEIRO SOARES RABELO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FELIPE RIBEIRO em favor de ADSON JOSÉ DA ROCHA, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS, consistente em manter a prisão preventiva do paciente, apesar da manifestação ministerial por sua absolvição, nos autos da ação penal n. 0704144-41.2023.8.07.0020. No decorrer da instrução deste processo, sobreveio sentença nos autos principais, julgando improcedente a pretensão deduzida na denúncia, mantendo, contudo, as medidas protetivas por 6 (seis) meses e deferindo a cautelar de monitoração eletrônica por 90 (noventa) dias, tendo em vista que o paciente possui mais três ações penais em curso no mesmo juízo. Por conseguinte, foi revogada a prisão preventiva e expedido alvará de soltura em favor do paciente. Nesse cenário, não mais subsiste o ato coator que ensejou esta impetração, ocorrendo a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2023 17:55:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator